Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-79.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000732-79.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS APELADO: TERCEIRA VIA FORMATURAS E EVENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA FORMATURA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANOS NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. REVELIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de alegado inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Autora faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão de suposto inadimplemento contratual da Ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência do CDC não exime o consumidor do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme exigência prevista no art. 373, I, CPC. 4. A ausência de qualquer comprovante de pagamento inviabiliza o acolhimento da narrativa de ocorrência de danos material e moral por inadimplemento contratual da parte ré. 5. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos, que pode ser afastada pela ausência de elementos probatórios mínimos. 6. O dano material não pode ser presumido, exigindo comprovação específica, a qual não se verificou nos autos, assim como não se localizou prova concreta de violação a direito da personalidade que justifique indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000732-79.2024.8.05.0229, em que figuram como Apelante CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS e como Apelada TERCEIRA VIA FORMATURAS E EVENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.